Tribunal: STF
Processo: AR 1046
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-15
Data de publicação: 1982-09-15

Ementa:
1.AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO
RESCISÓRIA. REJEITA-SE A ALEGAÇÃO, PORQUE, TENDO SIDO REGISTRADA A
PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA DENTRO DO PRAZO LEGAL, NENHUMA
RESPONSABILIDADE CABE AOS AUTORES PELA DEMORA NA DECISÃO QUE MANDOU
EXPEDIR A CARTA DE ORDEM.
2.SOB O REGIME DO ART-986 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, QUE
NÃO ESTABELECEU PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO A REMIÇÃO, CABIA
AO REMIDOR TOMAR A CAUTELA DE COMPARECER A PRAÇA JA MUNIDO DO
REQUERIMENTO, A FIM DE SER APRESENTADO AO JUIZ ANTES DA ASSINATURA
DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DEPOIS DA ASSINATURA DESTE, REPUTA-SE
INTEMPESTIVO O PEDIDO.
3.AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.